Tribunal: TJDFT
Processo: 0742642-63.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0742642-63.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIANNA STUMM GONCALVES RORIZ MENDES DOMENICI RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A. DESPACHO Comprove a recorrente, no prazo de 2 (dois) dias, a sua hipossuficiência econômica, mediante a juntada do último contracheque, ou recolha o preparo e as custas processuais. Int. Brasília/DF, 23 de dezembro de 2019. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora